Tribunal: TJSP
Processo: 1020624-81.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Autores que ajuizaram a ação visando o cumprimento da obrigação de fazer assumida em Escritura Pública, para compelir a a promover a baixa/cancelamento das indisponibilidades e que recaem sobre imóvel e permitir seu registro no Registro de Imóveis competente – Sentença de procedência para condenar a ré na obrigação de pagar

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Autores que ajuizaram a ação visando o cumprimento da obrigação de fazer assumida em Escritura Pública, para compelir a a promover a baixa/cancelamento das indisponibilidades e que recaem sobre imóvel e permitir seu registro no Registro de Imóveis competente – Sentença de procedência para condenar a ré na obrigação de pagar indenização por perdas e danos aos autores, cujo montante será aferido em incidente de liquidação por arbitramento, a partir do valor de mercado do imóvel de matrícula no 347.247 – Irresignação da ré – Não acolhimento – Preliminares arguidas pela ré que foram afastadas pela decisão que julgou parcialmente o mérito, e que já foram objeto de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento por esta E. Câmara – Preclusão configurada – Hipótese em que restou incontroversa a formalização de Escritura Pública de Dação em pagamento, para cessão do imóvel objeto da matrícula n° 347.247, e a constatação de indisponibilidade de bens da cedente, ora apelante – Apelante que assumiu expressamente a obrigação de providenciar o cancelamento da indisponibilidade e viabilizar o registro da escritura – Comprovada existência de seis ordens de indisponibilidade averbadas na matrícula do imóvel – Aprovação do plano de Recuperação Judicial do Grupo a que pertence a apelante, que não viabiliza, por si só, a baixa dos gravames – Possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, na forma do artigo 499 do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.